Tribunal: TJDFT
Processo: 0727815-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727815-61.2020.8.07.0000 Classe Judicial: CC - Conflito de Competência Suscitante: Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Publica do Distrito Federal Suscitado: Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Nos termos do art. 207, inc. II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juiz Suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas pelo Juízo Suscitado na decisão declinatória (Id. 18322509) ficam dispensadas as informações. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator